Tribunal: TJDFT
Processo: 0713464-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL da decisão (ID 55002372 dos autos originários) que, nos autos do cumprimento de sentença requerido por PATRÍCIA LEITE VALLE COELHO (processo n.° 0708311-71.2017.8.07.0001), rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Opostos embargos de declaração, pela agravante/executada, ao ID 56689123 dos autos originários, e, pela agravada/exequente, ao ID 573448107, também dos autos originários, aqueles foram rejeitados e, estes, providos, para “determinar a intimação da credora a apresentar planilha referentes às astreintes arbitradas na 1a Instância, vencidas a partir da fixação na sentença (28/01/2016), até o presente momento” (ID 60081010 dos autos originários). Nas razões de seu agravo de instrumento, a agravante/executa alega, em suma, a inexistência de preclusão das matérias alegadas na impugnação ao cumprimento de sentença, a inexistência de cumprimento da liminar, a necessidade de intimação pessoal do devedor, para o início da incidência da multa diária, e a violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu conhecimento e o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo aos ID’s 16275731 e 16275729. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. De plano, reputo ausente o necessário requisito do periculum in mora à concessão do vindicado efeito suspensivo ao recurso, tendo em vista que a decisão agravada não determinou o bloqueio de valores ou a constrição de quaisquer bens ou direitos da agravante/executada, sendo, portanto, incapaz de, por si só, causar-lhe qualquer dano ou perigo de dano concreto. Destarte, não demonstrado, em concreto, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo necessário à concessão do vindicado efeito suspensivo ao recurso, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora